Tribunal: TJDFT
Processo: 0740142-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AMEAÇA. ARTIGO 147 DO CP. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo assistente de acusação, em face da sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva do Estado quanto à prática do delito tipificado no art. 147 do CPB, pelo denunciado. Em suas razões, aduz que há prova suficiente a embasar o decreto condenatório, sendo devidamente comprovada a autoria delitiva do réu. Pede a reforma da sentença para que seja condenado pela prática do crime de ameaça. O Ministério Público pugnou pelo provimento do recurso.
2. Recurso próprio e tempestivo. Dele conheço.
3. O crime de ameaça é um delito formal, cuja consumação ocorre quando a vítima toma conhecimento da intenção do agente em lhe causar mal injusto e grave, sendo desnecessária a produção do resultado material, ou seja, a concretização do mal prometido. Tal tipo penal pode ser executado de forma explícita ou implícita, direta ou indiretamente, por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima, ferindo a sua tranquilidade psíquica.
4. Com efeito, conforme fundamentado pela sentença de origem: “Percebe-se, de toda a instrução processual, que a conversa exaltada se deu predominantemente entre Juliano (réu) e o então menor Tarso, que seria o tutor do cão que atacou o cachorro do acusado. No entanto, ainda em sede policial, a representante legal de Tarso informou não ter mais interesse na apuração criminal dos fatos, renunciando ao seu direito de representação (ID. 196609147, p. 4), tendo o Ministério Público requerido a extinção da punibilidade do acusado em relação a vítima Tarso. A Sentença de ID. 199265992 homologou o arquivamento do feito em relação ao suposto delito sofrido por Tarso e a apuração dos presentes fatos seguiu somente em relação ao ofendido João. Não se pode afirmar, com a certeza que um decreto condenatório exige, que houve de fato uma ameaça durante o entrevero. Dos vídeos juntados (IDs. 196609148, 196609149 e 196609151) não é possível ouvir o que o acusado teria dito à vítima João ao se aproximarem durante o momento de exaltação. Ademais, como bem afirmado pela defesa em suas alegações finais, a reação do acusado, embora exaltada, foi inequivocamente motivada por uma sucessão de eventos estressantes e por uma provocação direta, o que pode descaracterizar o dolo exigido pelo tipo penal de ameaça”.
5. Assim, considerando o quadro de incerteza acerca da autoria delitiva (ausência de outros elementos probatórios), mostra-se prudente a aplicação do princípio in dubio pro reo. Neste sentido extrai-se jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “(...) APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. I - Se o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não é seguro o suficiente para se imputar ao agente a prática do crime de furto qualificado, deve-se manter a sentença que o absolveu, à luz do princípio in dubio pro reo. II - Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1617358, 07234242620218070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no PJe: 27/9/2022.”
6. Com efeito, à luz do acervo probatório produzido nos autos, não há elementos suficientes para fundamentar o decreto condenatório. Nesse prisma, impõe-se a manutenção da sentença absolutória.
7. Apelação CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
8. Acórdão elaborado nos termos do art. 82, § 5o, da Lei n. 9099/95.